Tribunal: TCU
Processo: 032.646/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11460/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.646/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adailton Vieira de Oliveira (CPF XXX.598.417-XX); Andrea Olegario Barbosa da Silva (CPF XXX.242.937-XX); Cristiane dos Santos Mendonca da Silva (CPF XXX.746.137-XX); Giuliana Madruga da Costa Binello (CPF XXX.344.427-XX); Irailda Vieira Silva (CPF XXX.664.117-XX); Marcia Anunciacao de Freitas (CPF XXX.735.497-XX); Maria Eunice Amaral Dantas (CPF XXX.832.557-XX); Sandro Mansur Fernandes (CPF XXX.921.547-XX); Veronica Moraes Cardoso (CPF XXX.346.517-XX) e Vilmar Botelho Santos (CPF XXX.880.447-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.